Tribunal: TJBA
Processo: 8024355-15.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8024355-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MATEUS DOS SANTOS PAIVA Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em revisão criminal, afastou a alegação de reformatio in pejus e manteve a legitimidade do critério de dosimetria adotado em apelação, no qual a pena definitiva do embargante foi reduzida de 19 anos e 6 meses para 18 anos e 9 meses de reclusão, embora mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato. A Defesa alegou contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à metodologia de cálculo da pena-base, à redução proporcional da reprimenda e à aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a alegação de reformatio in pejus, embora tenha mantido metodologia de cálculo considerada mais gravosa pela Defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à redução proporcional da pena-base e à incidência do precedente indicado pela parte; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da dosimetria da pena e modificar o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se apenas a eliminar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que exigia pronunciamento jurisdicional, não servindo como via de reexame amplo do acórdão. A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação pretendida pela parte. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, pois afirma de modo coerente que a vedação à reformatio in pejus incide sobre o resultado final da condenação, e não sobre o método de cálculo utilizado pelo Tribunal. A redução da pena definitiva de 19 anos e 6 meses para 18 anos e 9 meses de reclusão configura resultado concretamente favorável ao réu, o que afasta a alegação de agravamento ilícito da situação jurídica do condenado. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato constitui critério aceito pela jurisprudência superior e não configura ilegalidade quando fundamentada e proporcional. O julgador não está vinculado a critério matemático rígido para a fixação da pena-base, nem existe direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica ou de determinada base de cálculo. O acórdão embargado enfrentou a questão da dosimetria da pena, examinou o afastamento de duas circunstâncias judiciais negativas e justificou o redimensionamento da reprimenda, razão pela qual não há omissão a ser sanada. A discordância da Defesa quanto à valoração jurídica adotada e ao quantum de redução da pena revela inconformismo com o mérito do julgado, e não vício de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte, a responder a todos os questionamentos formulados ou a funcionar como terceira instância de julgamento. O julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte. 2. A vedação à reformatio in pejus impede o agravamento da situação final do réu, mas não veda a adoção de fundamentação ou metodologia de cálculo diversa quando o resultado final lhe é favorável. 3. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para exasperação da pena-base não configura ilegalidade quando fundamentada e proporcional. 4. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito da dosimetria da pena nem à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais. Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJ/BA, art. 325; CPP, arts. 617, 619, 620 e 621; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2058976/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, Súmula 7. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL N° 8024355-15.2026.8.05.0000, opostos por MATEUS DOS SANTOS PAIVA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.